Tribunal: STF
Processo: RHC 59813
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS.
A IMUNIDADE PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 142 DO CÓDIGO PENAL NÃO
ABARCA OFENSA DIRIGIDA AO MAGISTRADO PERANTE O QUAL TRAMITA A
DEMANDA. JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
NO CASO, A DENUNCIA DESCREVE CRIME EM TESE, NÃO SE PODENDO
SUSTENTAR, PORTANTO, A FALTA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.